Tribunal: STF
Processo: ARE 1514776
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Responsabilidade civil — Ação promovida por loteadores, pretendendo indenização, pelo fato da Fazenda Estadual ter declarado de utilidade pública áreas necessárias à ampliação do aeroporto de Viracopos, desestimulando, assim, a venda dos lotes, que foram invadidos, com a implantação, pela prefeitura da infraestrutura necessária (água e energia elétrica), fomentando, assim, a ampliação da invasão. Liminar, na possessória por eles ajuizada, que não foi cumprida por se mostrar inviável a remoção daquelas famílias. A desapropriação, para ampliação do aeroporto, foi planejada, agora, para área rural, próxima, dado o custo menor da indenização, sem a necessidade de deslocar famílias. Os loteamentos foram aprovados na década de 60 e a primeira declaração de utilidade pública data de 1975. No local, hoje, há cerca de 16.000 pessoas. Declaração de utilidade pública, renovada durante trinta anos que suprimiu, de fato, dos proprietários, o poder de disposição ou, quando menos, a sua limitação. Ninguém adquire um bem condenado a ser perdido compulsoriamente. Obrigação de indenizar presente. O Município não pode ser responsabilizado pelas invasões, pelo simples fato de ter, agora, colocado água potável e rede de energia elétrica nos loteamentos, mesmo porque essa obrigação era dos loteadores, nos termos da Lei 6766/79. O Município tinha de assistir aquelas famílias, sobretudo depois de verificada a impossibilidade de removê-las. Ação parcialmente procedente contra o Estado. Correção monetária e juros de moras que serão calculados nos termos da Lei 11.960/09. Imóveis que serão incorporados ao patrimônio do Estado, paga a indenização, sendo que para levantar o preço, os expropriados terão de satisfazer os requisitos do art. 34 do DL 3365/41, recolhendo os impostos devidos até a data da invasão. Recursos desprovidos, com observação.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Incontroverso, como dito na sentença, que a área de propriedade dos autores, destinada à implantação de loteamentos, foi declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, por sucessivos decretos, editados a partir de 1975, ocupada por grande número de famílias a partir de janeiro de 1997 (fls. 65), sem que sobreviesse a desocupação, embora deferida liminar na ação possessória, ajuizada pelos autores e que tramitou pela 4ª Vara Cível da comarca (fls. 139), revogado o decreto expropriatório em 2006 (fls. 405).



    (...)



    Acrescente-se que deferida liminar na possessória, não foi cumprida pelo fato da Polícia Militar não encontrar meios para a desocupação da área. Os invasores tinham de ser removidos, sem que encontrasse onde colocá-los. Eram famílias, com crianças e as dificuldades inerentes. Irrecusável, pois, que a Fazenda Estadual criou cenário propício à invasão, sem promover os atos necessários à reintegração e agora não há outra solução que a apuração de perdas e danos, daí a obrigação de indenizar.



    (...)



    No tocante ao recurso dos autores, não há como responsabilizar o Município pela ocupação ou invasão da área, como já foi explicado, pois implantou as redes de água e de energia elétrica muito depois das invasões, quando consolidados os bairros. Ademais, era obrigação dos loteadores, nos termos da Lei 6766/79, a implantação daqueles equipamentos (§ 5° do art. 2°), sem que a Administração Municipal pudesse ser penalizada por providenciar serviços de responsabilidade dos loteadores. Na possessória foi apurado que não havia condições de remover aquelas famílias, razão pela qual não havia outra alternativa que providenciar os serviços básicos, necessárias ao direito de habitação, à dignidade daquelas famílias.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente